Tribunal: STF
Processo: HC 76505
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: crime continuado: anulação
parcial, em habeas corpus anterior, para determinar  se  renovasse a
fixação da pena, com abstração de dois crimes - dos onze pelos quais
fora inicialmente condenado o paciente - reputados da competência da
Justiça Federal: fiel cumprimento pela nova decisão do  Tribunal  de
Justiça do habeas corpus anteriormente concedido pelo STF,  mediante
redução, de dois terços para a metade, da exarcebação da  pena  base
por força da continuidade.